Tribunal: TJDFT
Processo: 0707003-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSE EM CARGO PUBLICO INACUMULÁVEL. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. EXONERAÇÃO. ARTIGO 54 DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, é clara ao assegurar a vacância apenas no caso de posse do servidor em outro cargo pertencente a órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal. Trata-se de opção legislativa que não configura ofensa aos princípios da razoabilidade, isonomia e supremacia do interesse público, mas está inserida no âmbito da autonomia de que goza o ente federativo para instituir o regime jurídico de seus servidores públicos.

2. Indeferido o pedido de vacância e considerando a ilegalidade da acumulação de cargos, o servidor deve ser notificado para apresentar opção pelo cargo de seu interesse. Inteligência do artigo 48 da LC 840/2011. A falta de notificação não conduz, contudo, à anulação do ato de exoneração se os autos evidenciam manifesto interesse pelo novo cargo no qual tomou posse.

3. SEGURANÇA DENEGADA.